Tribunal: TJPA
Processo: 0104385-77.2015.8.14.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0104385-77.2015.8.14.0011

APELANTE: DIOGO PINTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0104385-77.2015.8.14.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CACHOEIRA DO ARARÍ

APELANTE: DIOGO PINTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DR. MAURÍCIO FRANÇA – OAB/PA 10.339

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DEFENSIVO
. TESE DE
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
. REJEITADA.
PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA DESARRAZOADA.

IN
OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0104385-77.2015.8.14.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CACHOEIRA DO ARARÍ

APELANTE: DIOGO PINTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DR. MAURÍCIO FRANÇA – OAB/PA 10.339

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DIOGO PINTO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Ararí, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121,
§
2º, II e IV do CP a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta nos autos que no dia 11/10/2015, o apelante na companhia de Pedro dos Santos Damasceno, em unidade de desígnios, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida da vítima Carlos da Silva Miranda.

Narra a inicial que os agressores se aproveitaram do momento em que o ofendido dormia próximo a uma embarcação para golpear lhe com um pedaço de madeira e esfaqueá-lo nas costas.

Segundo se apurou, o recorrente de posse de uma perna manca acertou a vítima por diversas vezes na cabeça, enquanto seu comparsa a atingia com uma faca, provocando lhes as lesões que a levaram a óbito.

A motivação do crime seria

um suposto comentário que o ofendido teria feito, imputando ao apelante a autoria de um crime de roubo.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4623205).

Irresignada, a Defesa recorre argumentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, com o objetivo de submeter o apelante a novo julgamento e, alternativamente, postula o redimensionamento da pena, por entendê-la exacerbada e carente de fundamentação concreta (Id. 4623206).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4623207).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4623210).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em razões recursais, o Apelante sustenta não existir qualquer prova da autoria delitiva, assim requer a cassação da decisão do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário acervo probante.

Adianto que não lhe assiste razão.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi angariado nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,

“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova constante dos autos.

No presente caso, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos não merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

Ouvidio da Silva Miranda, testemunha ocular do fato, em seu depoimento em plenário, relatou que estava na companhia do ofendido quando o recorrente, juntamente com Pedro dos Santos Damasceno, perpetrou as lesões que levaram seu irmão a óbito (Id. 4625369).

O irmão do apelante por sua vez, afirmou em plenário que o recorrente bateu com um pau na cabeça da vítima (Id. 4625384).

Assim, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal de 2º grau cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Neste cenário, não é contrária ao montante probatório existente nos autos, a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante de tais razões, deixo de acolher a tese defendida pelo recorrente.

2.

DOSIMETRIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO.

No que tange ao pedido alternativo de fixação da pena base em patamar mínimo por suposta desproporcionalidade,
adianto que razão não lhe assiste.

O magistrado de primeiro grau, considerando a existência de vetoriais negativas na dosagem do apenamento fixou a reprimenda inicial em 13 (treze) anos de reclusão, ou seja, afastou a pena do patamar mínimo legal em 1 (um) ano, aumento este justo e razoável.

Contudo, no que diz respeito a fundamentação utilizada, noto que algumas das circunstâncias judiciais utilizadas comportam retoque por força da na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte, conforme se verifica a seguir.

“O réu é primário, não possuindo condenações com trânsito em julgado. A
culpabilidade
foi exacerbada, havendo alto grau de reprovabilidade da ação praticada. A
conduta social
e a
personalidade
do agente não estão desabonadas nos autos, reputando-lhes favoráveis.
Motivos:
não justificam a ação praticada.
Circunstâncias:
não lhe favorece, pois aproveitou-se da situação de vantagem numérica para agredir e tirar a vida da vítima.
Consequência:
próprias do delito.
Comportamento da vítima:
não restou esclarecido.”

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Assim, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria somente no que tange a sua fundamentação.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do agressor na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que desferiu vários golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não registra sentença penal transitada em julgado.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. São negativos, reconhecidos pelos jurados como torpes. Cuida-se de qualificadora sobressalente, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
[5]

(negativa)
;

Circunstância do crime.
Não podem ter sua polaridade invertida, posto que qualificam o tipo penal no caso dos autos.
(neutra)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, não desbordam do tipo penal no caso destes autos.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, reformo a sentença e fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ausentes circunstância agravante, atenuante e causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva no patamar acima disposto.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e promovo, de ofício, a adequação da fundamentação da individualização da pena sem, contudo, alterar o
quantum
do apenamento fixado pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[5]

STJ - AgRg no AREsp: 1142178 ES 2017/0188832-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018

Belém, 02/08/2022